Tribunal: CARF
Processo: 13706.003073/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003073/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CELSO PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. SÚMULA CARF No 43.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 99/103) interposto contra decisão da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 81/89,
que julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de
Pessoa Física, lavrado em 21/8/2006, referente à restituição recebida indevidamente no valor de
R$ 464,72 e seus acréscimos legais (fls. 13/17) na declaração no 07/34.081.958, do exercício de
2001, ano-calendário de 2000, entregue em 25/4/2001 (fls. 73/75), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual retificadora do exercício do exercício de 2001, ano-calendário de
2000, entregue em 20/12/2005 (fls. 67/71).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003073/2006-51
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

Segundo consta no campo “MENSAGENS” do auto de infração (fl. 15):
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA RETIFICAÇÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2001, ANO-CALENDÁRIO DE 2000, ENQUADRAMENTO LEGAL: RIR/1999,
DECRETO 3.000, DE 26/03/99, ARTS. 789, 832, 835 A 839 E 871;LEI 5.172, DE
25/10/66 (CTN), ART. 147, PARÁGRAFO PRIMEIRO; LEI 9.250, DE 26/12/95,
ARTS. 2, 7 A 9, 11 A 14 E 16; LEI 9.430, DE 27/12/96, ARTS. 61 E 62; LEI 9.532, DE
10/12/97, ARTS. 11, 25 E 27; LEI 9.887, DE 07/12/99, ART. 1; MP 2132-43, DE
27/03/01, ART. 18; IN SRF 165/99,DE 23/12/99,IN SRF 19/00,DE 23/02/00.
FOI APURADO SALDO INEXISTENTE DE IMPOSTO A PAGAR OU A
RESTITUIR NO CÁLCULO DE SUA DECLARAÇÃO.
PARA DEVOLVER A RESTITUIÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE NO VALOR
DE R$ 515,60, PREENCHA DARF EM DUAS VIAS, OBSERVANDO AS
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO.
VIDE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ANEXAS.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em 9/10/2006
(fls. 3/5), alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 83):
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02,
por intermédio de seu procurador, conforme instrumento de mandato de fl. 05,
juntamente com os documentos de fls. 03, 04 e 09/27, alegando, em síntese, fazer jus à
isenção do imposto de renda em razão de ser portador de moléstia incurável adquirida
em consequência de ato de serviço, desde 11/08/1992, data de sua passagem para a
reserva remunerada, conforme documentos acostados. Por fim, solicita o acolhimento
da presente impugnação, bem como a restituição do valor do imposto de renda retido na
fonte indevidamente sobre os rendimentos e décimo terceiro salário, com a atualização
determinada pela legislação de regência.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), em sessão de 8
de outubro de 2008, no acórdão no 13-21.814 – 2a Turma da DRJ/RJOII, concluiu pela
procedência do lançamento (fls. 81/89).
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 25/11/2008 (fls. 97, 139 e 141), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 23/12/2008 (fls. 99/103), acompanhado de documentos (fls.
105/137), contendo os argumentos a seguir sintetizados:
1. A inconformidade do contribuinte estende-se não somente ao indeferimento do
Recurso de la Instancia, mas também a intimação 2008/001242, na qual o recorrente tem
que recolher aos cofres da Fazenda Nacional o débito no valor de R$ 515,60 (docts. I e
II — apensos) referente a Imposto de Renda Retido na Fonte e restituído indevidamente
ao recorrente.
2. Senhores Membros deste Egrégio Conselho, o processo de n° 13706-003.073/2006-
51, possui dois aspectos distintos a serem analisados individualmente pelos Senhores
Membros a fim de que com a sapiência que lhes é peculiar, decidam a luz da razão e
destes aspectos que lhes relataremos a seguir:
2. 1)1o Aspecto: Restituição Indevida a Devolver
I-) Vamos aos fatos: O recorrente, como todo cidadão brasileiro, dentro do prazo legal,
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2001 Ano
base 2000, oferecendo na mesma os seus rendimentos do ano à tributação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

Posteriormente, tendo sido alertado de que a sua REFORMA por moléstia incurável
havia retroagido a 11/08/92, o recorrente, usando da prerrogativa que a Constituição
Federal lhe concede, e julgando ter o "direito Liquido e Certo" à isenção do Imposto de
Renda de acordo com o que dispõe o art. 6°, incisos XIV e XXI da Lei 7713/88 c/c
art.47 da Lei 8541/92 e Lei 11052/2004, resolvem ele recorrente, apresentar
intempestivamente Declaração Retificadora do mesmo exercício (2001) e do mesmo
ano base (2000), declaração retificadora esta que apresentou Imposto a Restituir no
valor de R$ 464,72. A diferença entre a Declaração Primitiva e a Declaração
Retificadora está no fato de que na DIRPF Primitiva os Rendimentos do ano base foram
integralmente declarados como tributáveis e na DIRPF Retificadora estes mesmos
rendimentos do ano base foram declarados como "isentos e não tributáveis", gerando
em face dos descontos do IR na fonte, a restituição. Contudo, Srs. Membros deste
Conselho, os integrantes da 2a Turma da DRJ/RJOII, não atentaram para este detalhe,
isto é, houve a apresentação em épocas distintas de 02 (duas) declarações do mesmo
exercício, sendo que na 1a declaração, a mesma apresentou imposto a pagar e na 2a
(retificadora) imposto a restituir.
II) Porém Senhores Membros deste Conselho, o agravante contra a decisão da relatoria
e contra a intimação, é que o recorrente (contribuinte) não recebeu a restituição
pleiteada no valor de R$ 464,72, ora, como se cobrar uma devolução de restituição
indevida, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil não pagou ao contribuinte a
referida restituição? Este fato está comprovado no Relatório às fls. 41 do Acórdão 13-
21.814 da 2a Turma, que diz:
Por fim, solicita o acolhimento da presente impugnação, bem como a restituição
do valor do imposto de renda retido na fonte indevidamente sobre os
rendimentos e décimo terceiro salário, com a atualização determinada pela
legislação de regência.
Portanto, não havendo RECEBIMENTO, não pode haver DEVOLUÇÃO.
2.2) 2° Aspecto: ISENÇÃO POR REFORMA (não comprovação nos autos de
documentação hábil e idônea).
I) Alegam os integrantes da 2a Turma às fls. 43 do Acórdão n° 13-21.814, que o
impugnante (recorrente) não comprovou nos autos mediante documentação hábil e
idônea estar reformado no ano-calendário da presente lide, qual seja, a natureza de seus
rendimentos auferidos em 2000 serem oriundos de reforma.
II) Mais uma vez, Senhores Membros deste Conselho os julgadores de la Instância,
integrantes da 2a Turma, fecham-se em seus casulos e ignoram a legislação vigente
citada por eles, de cuja interpretação fizeram vistas grossas, indeferindo em pleito real,
consistente, eivado de provas documentais as quais estão coerentes com a legislação
utilizada para negá-los.
III) O recorrente esteve na Reserva Remunerada de 11/08/1992 até 07/04/2004 quando
foi REFORMADO por moléstia incurável, cuja reforma retroagiu à 11/08/1992.
Portanto, o recorrente que é isento do pagamento do Imposto de Renda, requereu a
devolução do imposto de renda retido indevidamente. Esta solicitação é válida e baseia-
se na legislação vigente que rege o fato. As fls. 42 do Acórdão n° 13-21.814, a relatora
enfatiza dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção:
1-) Os valores recebidos devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e
pensão
- O recorrente percebe proventos de REFORMA conforme consta do
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados fornecido pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro (doc.III – anexo)
2-) Existência da Moléstia tipificado no texto legal através do laudo pericial
emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

a) A Lei n° 443 de 01/07/1981, sancionada pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro, é o Estatuto dos Policiais Militares (doc. IV-anexo)
A Seção III deste Estatuto, é a Seção que trata especificamente "Da Reforma" o
Art.104 itens III e parágrafo 1°, desta seção, diz textualmente
* Art.104 — A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de;
* item III — doença, moléstia ou enfermidades adquirida, com relação de causa
e efeito a condições inerentes aos serviços;
* 1o - Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provados por
atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos de
acidente, baixa ao hospital, etc...
b) O recorrente, anexa Cópia da Ata de Inspeção de Saúde realizada em
20/05/2004 pela Diretoria Geral de Saúde —Seção de Perícia Médicas da PM —
RJ, cujo parecer desta Junta Médica é a incapacidade definitiva para o serviço
Policial Militar. A moléstia é incurável e foi adquirida em conseqüência de ato
de serviço — (Art.30 da Lei 9250/95 e art. 5o, item XII inc.1° da IN-SRF
15/2001.
c) Face ao parecer da Junta Médica emitido em 20/05/2004 a Governadora
Rosinha Garotinho em 17/06/2004 tornar insubsistente o Decreto datado de
10/08/1992 que transferiu para a Reserva Remunerada o recorrente, para
REFORMÁ-LO a contar de 11/08/1992 conforme o contido era segunda
Inspeção de Saúde — ( doc.V — anexo) — (É o que determina o Art.6° incisos
XIV e XXI da Lei 7713/88)
Senhores Membros deste Egrégio Conselho de Contribuintes, ai estão arrolados os
fatos, os documentos e o entendimento do recorrente, que busca não subtrair do fisco
algo que não lhe é devido, porém de acordo com as evidencias aqui retratadas e
ilustradas de forma clara e transparente requeremos ao bom senso dos Senhores para
que a luz da legislação vigente e baseado avo que lhes foi acostado seja impugnada e
anulada a devolução dos valores ora cobrados assim como seja concedida ao recorrente
a isenção pleiteada e a conseqüente restituição do imposto retido na fonte que lhe é
devido de fato e de direito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte se insurge em relação aos seguintes pontos:
 Restituição Indevida a Devolver
Afirma que não recebeu a restituição apurada na declaração original entregue em
25/4/2001, no valor de R$ 464,72 (fls. 73/75), razão pela qual não pode haver a
cobrança de devolução de algo que não recebeu e
 Isenção por Reforma
Em relação à negativa de provimento da impugnação sob os argumentos de:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

i) não ter havido a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, do fato
de estar reformado no ano-calendário de 2000 e de serem os rendimentos
auferidos no referido ano-calendário provenientes de reforma e
ii) o fato dos expedientes emitidos pelo Serviço Militar procurarem atestar a
retroatividade do acidente em serviço para a data da passagem do contribuinte
para a reserva remunerada acarreta a produção de efeitos tão somente para o
serviço público militar, já que a natureza dos rendimentos efetivamente recebidos
no ano de 2000, para fins fiscais, foram pagos a militar de reserva remunerada.
Preliminarmente, não assiste razão ao contribuinte em relação à alegação de não
ter recebido a restituição no valor de R$ 464,72, conforme informações constantes no extrato de
fl. 57, a seguir reproduzido:

O Recorrente informa que esteve na reserva remunerada de 11/8/1992 até
7/4/2004 quando foi reformado por moléstia incurável, cuja reforma retroagiu à 11/8/1992.
Alega ser isento do pagamento do imposto de renda e que preenche os dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção: i) os valores recebidos são proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão - o recorrente percebe proventos de reforma conforme consta
do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados fornecido pelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro (fl. 125) e ii) existência da moléstia tipificada no texto legal através do laudo pericial
emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nos termos do disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 22 de
dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

(...)
A redação do referido inciso prevê duas situações em que os proventos de
aposentadoria ou reforma são isentos do imposto de renda: (i) quando a aposentadoria ou
reforma foi motivada por acidente em serviço e (ii) quando os proventos de aposentadoria ou
reforma forem percebidos pelos portadores de moléstia grave.
No caso concreto, segundo laudo de inspeção de saúde (fl. 27):

Oportuna a reprodução dos artigos 101 a 104 da Lei no 443 de 1o de julho de
19811:
Seção III
Da Reforma
Art. 101 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade, mediante reforma,
se efetua ex-officio.
Art. 102 - A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao policial-militar que:
I - atingir as seguintes idades-limites de permanência na reserva remunerada:
1 - para Oficial Superior, 64 anos;
2 - para Capitão e Oficial Subalterno, 60 anos; e
3 - para Praças, 56 anos.
* I - Atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade;
* Nova redação dada pela Lei no 2109/1993.
II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar;
III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz
temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate
de moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença
transitada em julgado;
V - sendo oficial, a tiver determinada pelo Tribunal estadual competente, em julgamento
por ele efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e
VI - sendo Aspirante-a-Oficial PM ou Praça com estabilidade assegurada, for para tal
indicado, ao Comandante Geral da Polícia Militar, em julgamento de Conselho de
Disciplina.
Parágrafo único - O policial-militar reformado, na base dos incisos V ou VI, só poderá
readquirir a situação policial-militar anterior:

1 Dispõe sobre o estatuto dos policiais-militares do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Disponível
em:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/b491b877b18a3c79032565a6005def4
8?OpenDocument
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

1 - no caso do inciso V, por outra sentença do Tribunal estadual competente e nas
condições nela estabelecidas; e
2 - no caso do inciso VI, por decisão do Comandante Geral.
Art. 103 - Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Corporação
organizará a relação dos policiais-militares que houverem atingido a idade-limite de
permanência na reserva remunerada, a fim de serem reformados.
Parágrafo único - A situação de inatividade de policial-militar da reserva remunerada,
quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto
às condições de convocação.
Art. 104 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa
situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;
II - acidente em serviço;
III - doença, moléstia ou enfermidades adquirida, com relação de causa e efeito a
condições inerentes ao serviço;
* IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira, lepra, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pêndigo,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com
base nas conclusões da medicina especializada; e
* Síndrome de Imunodeficiência Adquirida ( SIDA/AIDS ), incluída pela Lei no
1493/1989.
V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o
serviço.
§ 1o - Os casos de que tratam os incisos I, II, e III deste artigo serão provados por
atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa
ao hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa,
utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 2o - Os policiais-militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do inciso
IV deste artigo, somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta
Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva,
obedecida a regulamentação própria da Polícia Militar.
§ 3o - Nos casos de tuberculose, as Juntas de Saúde deverão basear seus julgamentos,
obrigatoriamente, em observações clínicas, acompanhadas de repetidos exames
subsidiários, de modo a comprovar, com segurança, a atividade da doença, após
acompanhar sua evolução até 3 (três) períodos de 6 (seis) meses de tratamento clínico-
cirúrgico metódico atualizado e, sempre que necessário, nosocomial, salvo quando se
tratar de formas grandemente avançadas no conceito clínico e sem qualquer
possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer imediato de incapacidade
definitiva.
§ 4 o - O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, para os portadores de
lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação
extranosocomial, nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época da cura.
§ 5o - Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental
grave persistente, no qual esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça
alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do
pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para
qualquer trabalho.
§ 6o - Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e
neurológicas, assim julgadas pelas Juntas de Saúde.
§ 7o - Considera-se paralisia todo o caso de neuropatia grave e definitiva que afeta a
motilidade, sensibilidade, troficidade e mais funções nervosas, no qual, esgotados os
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves extensos e definitivos,
que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 8o - São também equiparados às paralisias os casos de afecção ósteo-músculo-
articulares graves e crônicos (reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças
similares), nas quais, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam
distúrbios extensos e definitivos, quer ósteo-músculo-articulares residuais, quer
secundários das funções nervosas, motilidade, troficidade ou mais funções, que tornem
o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 9o - São equiparados à cegueira, não só os casos de afecções crônicas, progressivas e
incuráveis, que conduzirão à cegueira total, como também os de visão rudimentar que
apenas permitam a percepção de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem
removíveis por tratamento médico-cirúrgico.
No processo foi anexada ainda cópia da minuta do decreto da reforma do
contribuinte (fl. 137):

Como visto no texto da lei que trata do estatuto dos policiais militares do estado
do Rio de Janeiro, a reserva remunerada e posterior reforma concedida foi enquadrada no
conceito de moléstia profissional do inciso III do artigo 104 da Lei no 443 de 1981. Na “Ata de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003073/2006-51

Inspeção de Saúde” (fl. 135) foram indicados os seguintes CID 102: H90.4 - Perda de audição
unilateral neuro-sensorial, sem restrição de audição contralateral + W34 - Projéteis de outras
armas de fogo e das não especificadas + W42 - Exposição ao ruído.
Pertinente a transcrição do teor da súmula CARF no 43 sobre o assunto:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
E, assim sendo, o contribuinte preenche os requisitos da isenção prevista no inciso
XIV do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988. Logo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau
no sentido de julgar improcedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

2 LISTA CID-10 - A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida
como Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e
visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece códigos
relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas,
circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma
categoria única à qual corresponde um código CID 10. Disponível em: https://www.medicinanet.com.br/cid10.htm

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital